Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDAS. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE. ARTIGO 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O entendimento jurisprudencial prevalente a respeito do artigo 26 da LEF é no sentido de que a incidência desse dispositivo é restrita aos casos em que não tenha havido citação ou apresentação de defesa pelo contribuinte, quer seja por embargos à execução (típica) ou por exceção de pré-executividade (atípica).

2. No julgamento do REsp 1111002/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 143)

3. Se do erro de preenchimento das guias de recolhimento dos tributos, pelo contribuinte, é que se originaram as certidões de dívida ativa e delas, a execução fiscal, reconhece-se que a própria executada é que deu causa à ação.

4. A despeito da anterioridade da quitação em relação ao ajuizamento da execução fiscal, não houve propriamente desídia da Fazenda Pública, que só logrou identificar as inconsistências após o cotejo dos documentos juntados aos autos pela contribuinte. Isso porque os pagamentos não estavam corretamente vinculados ao CNPJ devido.

5. Recurso provido.